Tribunal: TJMT
Processo: 1063468-66.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1063468-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE VICTOR BOSSAN CORREA - CPF: 035.635.771-61 (RECORRENTE), ANDRE VICTOR BOSSAN CORREA - CPF: 035.635.771-61 (ADVOGADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

CONCURSO PÚBLICO FALHA NA REALIZAÇÃO – SENTENÇA
EXTINTINVA
POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – FALHA DECORRENTE DE ATO DE RESPONSABILIDADE DA BANCA ORGANIZADORA – ILEGITMIDADE AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser anulada a sentença que extinguiu o feito, por ilegitimidade passiva, se verificada a legitimidade da parte para figurar na demanda judicial. Retorno do processo ao juízo a quo para análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado n.°
1063468-66.2022.811.0001

Recorrente: André Victor Bossan Correa

Recorrido: I
BFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Recurso Inominado Civil do Recorrente: André Victor Bossan

Correa.

Ação Indenização por Danos Morais e material.

SENTENÇA:
(Id.177165694) Reconheceu a preliminar de
ilegitimidade
e
JULGOU
EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Recurso Cível Inominado:
(Id 177165696) defendeu o reconhecimento da legitimidade da parte recorrida, pleiteando a reforma da sentença, com a condenação em indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões:
a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Parecer ministerial:
Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por reconhecer que a recorrida não possui legitimidade ad causam e consequentemente, não pode ser demandada ou demandar em juízo.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – FALTA DE ORGANIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO – ANULAÇÃO DE PROVAS – ADIAMENTO DE DATAS NO DIA DA REALIZAÇÃO DA PROVA – PRETENSÃO DO AUTOR EM DANO MATERIAL E MORAL – DEVIDOS – DANO MATERIAL PELOS GASTOS ADVINDOS DA VIAGEM – DANO MORAL OCORRENTE – VALORES ADEQUADOS E DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a desorganização do concurso sob a responsabilidade da parte recorrente, óbvio que esta tem o dever de ressarcir o autor pelos prejuízos daí decorrente.

No dia da prova em 27/04/2022 houve a troca de provas entre unidades de responsabilidade da recorrente, fazendo com que o autor dentro da sala de aula, bem como, outros candidatos, tivesse interrompida a prova que se realizava no período da manhã e como consequência cancelada a prova que seria no período da tarde, como efeito reflexo dos problemas ocorridos na parte da manhã. Claro que não se descura da possibilidade da organização do concurso realizar a alteração de datas, anular provas e outros para o bom andamento e lisura do certame, porém, no caso dos autos é de se destacar que a mesma se mostrou de forma desorganizada a realizar a troca de provas, com outra unidade, causando toda a sorte de problemas por sua culpa, no dia da realização da prova no período da manhã, causando pela sua desorganização a anulação da prova e cancelamento / adiamento da fase que seria feita na parte da tarde. Óbvio, que, sendo esta a causadora do prejuízo material ao autor, que é do Estado de Mato Grosso e se deslocou até a Bahia, para realizar o concurso público para o Cargo de Delegado, teve um custo material, que, por fato a que não deu causa, foi um gasto jogado fora, por culpa única e exclusiva da parte recorrente que tem o dever de ressarcir sim, neste tipo de acontecimento, destacado na sentença o valor do dano material de R$ 2.528,66. O dano moral resta evidente pela humilhação, desgaste e sofrimento causado ao concursando, que se desloca milhares de quilômetros e tem a prova anulada e posteriormente remarcada pela falta de organização da parte recorrente, gerando toda a sorte de desgaste a merecer a devida indenização fixada em R$ 4.000,00, dentro da proporcionalidade e razoabilidade a não merecer reparos a sentença. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Quando a sentença é mantida pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95. VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Diante do resultado do julgamento, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1001441-75.2022.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

Verifico que há de ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, eis que o cancelamento da prova se deu em decorrência de falha na organização e distribuição das provas, caracterizando a responsabilidade da banca organizadora, fato que, torna a recorrida parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Por isso, guardado o respeito ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser anulada a sentença aqui analisada, a fim de que outra seja proferida.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023